Tribunal: STF
Processo: AI 563402
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PERTINÊNCIA
   COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS.
O presente feito trata da
   possibilidade de se aplicar a medida preventiva de suspensão da
   habilitação para dirigir veículo automotor (art. 294 do Código de
   Trânsito Brasileiro).
No presente agravo regimental, a parte ora
   agravante, invocando ofensa à garantia da ampla defesa, tratou de
   questão relativa ao indeferimento do pedido de oitiva de
   testemunha pelo juízo de primeiro grau, matéria de que não se
   ocupou a decisão ora atacada.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.